Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023253-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO - CPF: 911.518.301-78 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA E AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE
– UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO IMPEDE O DESEMPENHO DE TRABALHO LÍCITO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Não houve pedido de redução dos dias-multa em primeira instância, o que levaria a supressão de instância, eis que o pedido do agravado deveria ter sido, primeiramente, submetido à apreciação do Juiz
a quo
.

O Magistrado consignou a necessidade de vigilância do reeducando por parte do Estado.

O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.

Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Odilon Eustáquio Machado Filho
contra a decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000098-69.2022.8.11.0000, que indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa e a redução dos dias multa.

O agravante alegou que foi condenado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 317,
caput
, do Código Penal.

Asseverou que requereu a autoridade judicial o afastamento do uso obrigatório do uso da tornozeleira eletrônica, que foi indeferido.

Alegou que a pena de dias-multa foi fixada em 173 (cento e setenta e três) dias-multa de forma desproporcional a pena privativa de liberdade, diante das 03 (três) circunstâncias judiciais, devendo ser readequada para o mínimo legal de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Afirmou que o agravante compareceu a todos os atos que foi solicitado, possui família constituída, residência fixa, desde o fato ilícito o réu não mais praticou qualquer crime e possui empecilho quanto ao uso do monitoramento eletrônico, pois atualmente é autônomo, sendo dono da empresa Carro Zero Martelinho de Ouro e o uso do equipamento seria mal visto pelo clientes do comércio, pelo julgamento dos clientes ao agravante (id. 150313685, p. 17/30).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e pugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 150313685, p. 38/41).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 150313685, p. 45).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 154764694), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Supressão de instância – Pedido não submetido ao magistrado a quo – Pugna pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF –
Pelo desprovimento
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Odilon Eustáquio Machado Filho
contra a decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000098-69.2022.8.11.0000, que indeferiu o pedido de retirada da condição do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa e a redução dos dias multa.

O agravante requereu, em resumo, a revogação da decisão, que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, bem como requereu a redução dos dias-multa a serem pagos, por estar em total confronto com o trabalho do reeducando.

Destaca-se inicialmente que não houve pedido de redução dos dias-multa em primeira instância, o que levaria a supressão de instância, eis que o pedido do agravado deveria ter sido, primeiramente, submetido à apreciação do Juiz
a quo
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No que se refere ao apontado excesso de prazo para o julgamento do réu, verifica-se que o tema não foi questionado e nem debatido perante a instância precedente, não sendo possível examiná-lo nesta via, sob pena de indevida supressão de instância. [...]
(RHC 70.479/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016).

Desta forma, não conheço desta parte da pretensão.

Consta dos autos que o agravante
Odilon Eustáquio Machado Filho
foi condenado pelo cometimento do crime descrito no artigo 317, caput, do Código Penal, à pena
de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Ressai, que ao agravante pugnou que seja afastada a cautelar de monitoração eletrônica, com a sua substituição por outras medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 150313685, p. 6/9), que foi indeferida pela autoridade judicial nos seguintes termos:

“I - DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRONICO.

Cumpre-me ressaltar, que as condições do regime semiaberto nesta Comarca são absolutamente brandas e muito aquém do que determina a Lei, diante da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento adequado à essa modalidade, sendo, portanto, a monitoração eletrônica um meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, sendo uma garantia a este Juízo de que o reeducando está cumprindo as condições a ele aplicadas, bem como que não irá empreender fuga.

Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica não prejudicará o desenvolvimento das atividades laborativas do reeducando, mas apenas fiscalizar o cumprimento de sua pena.

É importante ressaltar que o trabalho para o recuperando tem impactos imensos na sua recuperação e ressocialização, razão pela qual, AUTORIZO o recuperando ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO a ausentar-se da Comarca, a fim de que realize a prestação do serviço para o qual foi contratado, não sendo considerado infração os períodos em que estiver fora do local de monitoramento, uma vez são justificáveis e tem impactos imensos na sua recuperação e ressocialização.

Ademais, deverá o recuperando ser cientificado da presente decisão, bem como intimado a sempre informar este Juízo quando realizar viagens pela empresa e o período em que estará ausente da Comarca.

II – DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

O recuperando tem a cumprir pena de reclusão no regime semiaberto e, como inexiste nesta Comarca estabelecimento adequado ao regime semiaberto, assim como nas circunvizinhas, intuitivo o direito dele em cumprir a pena no regime semiaberto, cujas regras serão abaixo estipuladas.

Pois bem! Diante da consulta realizada por este Magistrado à Corregedoria Geral de Justiça deste Estado de Mato Grosso (consulta n. 27/2018 – CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000), tendo o aludido órgão correcional manifestado no sentido de ser desnecessária a realização de audiência admonitória para aplicação ou progressão de regime de cumprimento de pena aos recuperandos, DETERMINO:

A. Que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do recuperando ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, para admoestá-lo em relação às condições do “regime semiaberto”, quais sejam:

1. Uso de Tornozeleira Eletrônica (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal)...”
(id. 150313685, p. 113/16).

Sabe-se que o semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 33, § 1o, “b” do Código Penal, em conjunto com o art. 91 da Lei 7.210/84. Porém, em Mato Grosso
não há estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
, de maneira que o monitoramento eletrônico previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal acaba por se tornar a medida efetiva e necessária para a fiscalização do apenado no respectivo cumprimento da pena, em especial em relação às condições impostas ao acusado, inclusive com as necessárias sanções em caso de descumprimento delas.

Ressalta-se, que o monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância do apenado, que geralmente ocorre através de tornozeleiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena à distância.

A monitoração eletrônica está prevista na Lei de Execuções Penais como uma forma de fiscalização a determinados fatos: a) saída temporária no regime semiaberto; b) prisão domiciliar.

As regras do regime semiaberto estão previstas no artigo 35, do Código Penal. Contudo, diversas comarcas não possuem estabelecimento adequado para cumprimento do regime em questão, motivo pelo qual em diversas oportunidades os apenados cumprem o regime semiaberto nas condições da domiciliar, ou seja, com cumprimento de condições fixadas pelo juízo.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

Ademais disso, a Sumula Vinculante 56, dispõe que:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ainda, a tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).

Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.
(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.

Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.
(N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravado
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalta-se ainda, que se as condições impostas ao agravado, fossem nenhum monitoramento, tornar-se-ia frustradas, pois assim o Juiz das Execuções Penais não conseguirá verificar se o apenado está ou não cumprindo o que lhe foi atribuído ao referido regime, pois não se impôs como única condição, o não envolvimento em infrações penais. Assim, se mostra totalmente contrário ao que preconiza o ordenamento jurídico.

O art. 118 da LEP, traz em sua redação que o condenado estará sujeito a regressão de regime em caso de falta grave e a prática de outro crime.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111);

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Por fim, o agravado deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Tenho que o
decisum
não merece reparos, eis que o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua (des)necessidade, de acordo com o caso concreto.

Por fim, o monitoramento eletrônico assegura ao recorrente o livre exercício do trabalho, razão pela qual não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de “autônomo – dono da empresa Carro Zero Martelinho de Ouro”, tampouco se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no HC no 544.894/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz, 15.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA “FUNÇÃO LABORAL” – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA OU SUPERVENIENTE À SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – JULGADO DO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA – FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – PARCER DA PGJ – IMPEDIMENTO PARA DESEMPENHO DO TRABALHO – NÃO DEMONSTRADO – PROPORCIONALIDADE E CABIMENTO DA MEDIDA – PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há [...] falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença e desde então até a presente data não decorreram mais de 12 (doze) anos, lapso temporal esse necessário ao reconhecimento da prescrição no caso.” (TJMT, AP NU 0020916-63.2011.8.11.0042)

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida e o monitoramento eletrônico mostra-se necessário “para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância” (PGJ, Parecer no 006009-001/2021).

Se o monitoramento eletrônico assegura ao recorrente o livre exercício do trabalho, não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de “corretor e representante comercial”, tampouco se mostra desarrazoado, sopesado que cumpre pena definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (STJ, AgRg no HC no 544.894/PA).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1007263-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Odilon Eustáquio Machado Filho
, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023